Tribunal: TJSP
Processo: 1014124-49.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SENTENÇA PROFERIDA NO JUIZADO ESPECIAL CIVIL – PRETENSÃO DE EXECUTÁ-LA NA JUSTIÇA COMUM – IMPOSSIBILIDADE.

A competência do juizado especial para execução de suas sentenças é absoluta, o que faz inadequado propor cumprimento de sentença perante a justiça comum.

RECURSO DESPROVIDO